Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, para se manifestarem sobre eventual nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo prolator, em razão da importância econômica da causa. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator